Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS. PENHORA DE BENS DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em face que indeferiu pedido de consulta aos sistemas conveniados para obter informações sobre bens da companheira do executado.
II. Questão em Discussão
2.A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de pesquisa sobre os bens pertencentes à companheira do executado, face às infrutíferas tentativas de satisfação da dívida.
III. Razões de Decidir
O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC).
Ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração, dando a devida assistência ao credor e efetividade ao processo.
Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
O art. 790, IV, do CPC estabelece que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
Em razão do regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do matrimônio se comunicam entre os cônjuges, sendo possível a realização de pesquisa e eventual penhora sobre a respectiva meação dos ativos financeiros, bens e direitos em nome do cônjuge do executado.
IV. Dispositivo e Tese
3.Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: Por força de expressa disposição legal (art. 789 do CPC), o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 790, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979359, 0749194-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.